Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL N. 1000257-93.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
REQUERENTE: GEORGE SAVIO DE ARRUDA PEREIRA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, proposta por George Savio de Arruda Pereira, com base no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, visando à reforma da condenação proferida na Ação Penal n. 0000296-31.2014.8.11.0040.
O réu foi condenado pelo cometimento do delito disposto no artigo 129, §9o, do Código Penal c/c art. 5o, III, e art. 7o, I, ambos da Lei 11.340/06, à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Em resumo, a defesa argumenta que a prisão em flagrante foi ilegal, que há contradições nas provas existentes nos autos, que o revisionando não foi intimado da sentença condenatória e que não há materialidade do delito, sendo, portanto, a sentença contrária à prova dos autos.
A inicial encontra-se instruída apenas com os autos originários.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência do pedido revisional.
Em nova petição apresentada, a defesa reiterou os pedidos realizados inicialmente, requerendo o reenvio da presente revisão criminal à Procuradoria-Geral de Justiça para que supra o parecer em relação ao tema ausência de materialidade.
É a síntese do necessário.
A revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, com respaldo constitucional, de natureza constitutiva e destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado.
Primeiramente, a defesa realizou pedido de tutela de urgência para suspender o processo de execução penal até a análise do mérito.
Sobre esse aspecto, destaco que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Dessa forma, o ajuizamento desta ação não impede a execução da sentença penal condenatória transitada em julgado.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“(...) O ajuizamento de revisão criminal não obsta a execução da sentença condenatória, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo” (STJ. AgRg no HC 551122/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 19.12.2019).
De mais a mais, não se desconhece a possibilidade excepcionalíssima de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, o que terá guarida quando caracterizada manifesta ilegalidade, o que, por ora, não vislumbro.
O requerente foi condenado pela prática do delito de lesão corporal no ambiente doméstico. Segundo consta, no dia 17.12.2013, George foi deixar seu filho com sua ex-mulher Katia quando passou a ofendê-la verbalmente. Na sequência, mesmo estando à vítima com seu filho no colo, o requerente a empurrou, o que fez com que ela caísse e batesse as costas no chão. A irmã da vítima, Karin, ao ver a situação, tentou defender a irmã, também sendo empurrada por George.
De acordo com a sentença, mesmo com as vítimas ao solo, o requerente continuou as agressões. As vítimas Katia Elisa Ferronato e Karin Cristina Ferronato realizaram exame de corpo delito, tendo sido constatado em ambos os laudos “lesões compatíveis com ação contundente” (id. 72053961 - Págs. 11 e 19). Na sentença, George foi condenado à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. A ação não se encontra instruída com a decisão da apelação criminal.
Ao menos em uma análise inicial, não verifico situação excepcionalíssima a viabilizar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, visto que ela somente poderá ser deferida quando o erro judiciário se revele de plano.
O artigo 625, parágrafo primeiro, do CPP, afirma que o requerimento será instruído com a certidão de trânsito em julgado e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.
Conquanto a inicial tenha sido instruída com os autos originários, a defesa não apresentou a certidão do trânsito em julgado e nem a decisão da apelação interposta, assim verifico que a presente revisão criminal não se encontra suficientemente instruída.
No que toca ao pedido de colheita de novo parecer do Parquet, não verifico tal necessidade para apreciação do mérito da presente ação, visto que embora não tenha sido abordada cada uma das teses defensivas, o parecer foi conclusivo pela improcedência da ação.
Diante de todo o exposto, indefiro tanto o pedido de tutela liminar quanto o pedido de colheita de novo parecer e determino que a defesa apresente os documentos faltantes, em especial, a certidão de trânsito em julgado e o acórdão da apelação interposta, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, conclusos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.